Tribunal: TJPA
Processo: 0019954-89.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019954-95.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ROOSEVELT FARIAS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RE Nº 870.974 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o
ARE nº 709.212/DF
.
Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

2.

No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o
prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no
RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e finalmente no RE 765.320/MG (Tema 916).

3.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tratando-se de matéria aferível de ofício, os índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária deverão obedecer aos parâmetros fixado nos Temas 810 do STF e Tema 905 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo Estado do Pará consoante
os termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpõe
recurso de apelação
(ID 1617044 – Pág. 1 – Pág. 9) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral determinando o pagamento de FGTS, referente ao período em que o contratado prestou serviços, sem incidência de multa rescisória.

Em suas razões o Estado arguiu
prejudicial de prescrição quinquenal
- art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. No mais, defendeu a impossibilidade de pagamento do FGTS face a natureza jurídica-administrativa do vínculo. Concluiu requerendo a reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID 1617044 – Pág. 12).

A Procuradoria de Justiça opinou conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID nº 1923696 – Pág. 1 – Pág. 10).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

1.1

Prejudicial de prescrição quinquenal:

Por muito tempo o Supremo Tribunal Federal entendeu que em razão da natureza jurídica híbrida do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, ora de caráter tributário ora de caráter previdenciário, o prazo prescricional seria trintenário na forma estabelecida pelo art. 144 da Lei da Previdência Social cuja redação é a seguinte:

Art. 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas, prescreverá, para as instituições de previdência social, em trinta anos.

Posteriormente a Suprema Corte afastou definitivamente o caráter previdenciário do FGTS, passando a reconhece-lo como um direito social de proteção ao trabalhador. Confira-se o julgado do Plenário:

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SUA NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO, ART. 165, XIII. LEI N. 5.107, DE 13.9.1966.
AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS NÃO SE CARACTERIZAM COMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU CONTRIBUIÇÕES A TRIBUTO EQUIPARAVEIS. SUA SEDE ESTA NO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO. ASSEGURA-SE AO TRABALHADOR ESTABILIDADE, OU FUNDO DE GARANTIA EQUIVALENTE. DESSA GARANTIA, DE INDOLE SOCIAL, PROMANA, ASSIM, A EXIGIBILIDADE PELO TRABALHADOR DO PAGAMENTO DO FGTS, QUANDO DESPEDIDO, NA FORMA PREVISTA EM LEI. CUIDA-SE DE UM DIREITO DO TRABALHADOR. DA-LHE O ESTADO GARANTIA DESSE PAGAMENTO
. A CONTRIBUIÇÃO PELO EMPREGADOR, NO CASO, DEFLUI DO FATO DE SER ELE O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO, DE NATUREZA TRABALHISTA E SOCIAL, QUE ENCONTRA, NA REGRA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, SUA FONTE. A ATUAÇÃO DO ESTADO, OU DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM PROL DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS, NÃO IMPLICA TORNA-LO TITULAR DO DIREITO A CONTRIBUIÇÃO, MAS, APENAS, DECORRE DO CUMPRIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR E TUTELAR A GARANTIA ASSEGURADA AO EMPREGADO OPTANTE PELO FGTS.
NÃO EXIGE O ESTADO, QUANDO ACIONA O EMPREGADOR, VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERARIO, COMO RECEITA PÚBLICA. NÃO HÁ, DAI, CONTRIBUIÇÃO DE NATUREZA FISCAL OU PARAFISCAL
.
OS DEPOSITOS DO FGTS PRESSUPOEM VINCULO JURÍDICO, COM DISCIPLINA NO DIREITO DO TRABALHO
.
NÃO SE APLICA AS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS O DISPOSTO NOS ARTS. 173 E 174, DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR OFENSA AO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO, E PROVIDO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO
.

(RE 100249, Relator(a): Min. OSCAR CORREA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/1987, DJ 01-07-1988 PP-16903 EMENT VOL-01508-09 PP-01903).

No que concerne ao prazo prescricional continuou sendo aplicando o entendimento de que o mesmo seria trintenário, senão vejamos:

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENARIO. LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL, ART. 144.
A natureza da contribuição devida ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 100249 - RTJ 136/681. Nesse julgamento foi ressaltado seu fim estritamente social de proteção ao trabalhador, aplicando-se-lhe, quanto a prescrição, o prazo trintenário resultante do art. 144 da Lei Orgânica da Previdência Social
. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 134328, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 02/02/1993, DJ 19-02-1993 PP-02038 EMENT VOL-01692-05 PP-00906).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal quando apreciou o Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes, julgado em 13/11/2014,
sob a sistemática da Repercussão Geral
, superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS, declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, estando o julgado assim sintetizado
:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Destarte n
o julgamento desse Recurso Extraordinário ficou consignado que, em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, não havia sustentação à prescrição trintenária, posto que o dispositivo constitucional retrocitado possui plena eficácia. Portanto, tornou-se inócua qualquer discussão quanto ao prazo prescricional trintenário para o FGTS,
devendo ser observado o que está expressamente previsto pela Carta Magna, ou seja, a prescrição quinquenal
.

Isto não é tudo. No julgamento do ARE nº 709.212/DF, por razões de segurança jurídica, pois se tratava da superação de um entendimento há muito tempo consolidado, baseado no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, o Pretório Excelso utilizando a técnica da modulação temporal atribuiu efeitos prospectivos à sua decisão (
ex nunc
). A modulação temporal consistiu: 1) P
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF
, ou seja,
13/11/2014, seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2)
Nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro
:
30 anos, contados do termo inicial

ou 5 anos a partir da referida decisão
.

Na espécie o
autor/apelado foi contratado como servidor temporário em 28/05/1993, sendo tal vínculo rescindido em 20/04/2009 (ID nº 1617036 – Pág. 14), tendo ajuizado a Ação de Cobrança em 21/05/2010,
portanto dentro do limite de 02 (dois) anos
.
Destarte, nota-se
que o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o
ARE nº 709.212/DF
(
13.11.2014). Dessa forma,
considerando a modulação procedida o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88
.

Assim,

acolho esta prejudicial de prescrição quinquenal
.

1.2

Mérito:

Consta nos autos o autor ter sido contratado pelo Estado do Pará como servidor temporário entre 28/05/1993 a 20/04/2009.

A matéria de fundo discutida nestes autos (FGTS – servidores temporários) já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em
Recurso Repetitivo e Repercussão Geral
, senão vejamos:
STJ
- REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux.
STF
- RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Na Sessão de Julgamento realizada em 09.08.2016, a Egrégia Segunda Turma do STF,
apreciando o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 960.708,
interposto pelo Estado do Pará
, confirmou o entendimento de
que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações,
descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no
RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308)
.

Sobre o tema confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES
.
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 960708 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013
. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)

***

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento. 2.
O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado
. 5. Agravo regimental não provido.

(ARE 766127 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal),
valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral
, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Assim,
a contratação temporária efetivada na espécie não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, entendo que o juízo sentenciante aplicou de forma devida os parâmetros legais contidos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, no sentido de determinar o pagamento em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto estou por

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pelo Estado do Pará, quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS,
respeitada a prescrição quinquenal prevista n
o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (A
RE nº 709.212/DF)
. E, tratando-se de matéria aferível de ofício, fixo os índices dos juros de mora e correção monetária nos moldes das decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).
Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade por ser a autora/apelada beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA),
25

de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2020